Tribunal: TJMT
Processo: 0004086-32.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004086-32.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JERUSA SILVA DE MORAES - CPF: 011.760.190-07 (APELANTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN - CPF: 803.237.900-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA DA SEGUNDA APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA APELANTE - NARRATIVAS DOS POLICIAIS CIVIS/MILITARES - DENÚNCIA QUANTO À TRAFICÂNCIA PRATICADA PELOS DOIS APELANTES, VISUALIZAÇÃO DE ATOS DE COMÉRCIO, APREENSÃO DE DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO LÍCITA - LOCALIZAÇÃO DE DROGAS EM OBJETOS PESSOAIS DA SEGUNDA APELANTE - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR -
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Os depoimentos dos policiais civis/militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório. As denúncias e os depoimentos dos policiais quanto à comercialização de entorpecentes, a indicação da residência como sendo “boca de fumo”, o fato de ser o apelante um traficante conhecido do bairro, bem como a apreensão de porções de cocaína em “cabecinhas”, comprovam que o apelante trazia consigo, guardava/tinha em depósito substâncias entorpecentes com intuito de realizar a comercialização. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”
(TJMT, AP N.U 0008291-94.2011.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004086-32.2019.8.11.0045 –
COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE (S):

LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN

JERUSA SILVA DE MORAES

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN e JERUSA SILVA DE MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (Código 170744), que os condenou por tráfico de drogas,
o primeiro
a 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 517 (quinhentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado, e
a segunda
a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 253/264).

Os apelantes sustentam inexistir provas suficientes para a condenação de
JERUSA SILVA DE MORAES
.

Requerem o provimento para que
JERUSA SILVA DE MORAES
seja absolvida (fls. 288/301).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 302/325).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Irresignação defensiva - 1) Pretendida absolvição da apelante Jerusa Silva por insuficiência de provas - Impossibilidade - Provas amealhadas nos autos apontam seguramente para a traficância - Pelo desprovimento do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - fls. 177/180)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 07 de julho de 2019, por volta das 06h00min, na residência localizada na Rua Buriti, n° 1795, Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde - MT, LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN e JERUSA SILVA MORAES, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, tinham em deposito e guardavam, para fins de comércio, 04 (quatro) porções de substâncias análogas a cocaína, com massa bruta total de 200g (duzentas gramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, e 35, caput, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do referido Códex e JERUSA SILVA MORAES como incursa no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, e 35, caput, da Lei n° 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça – fls. 7/11)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal da apelante
JERUSA SILVA DE MORAES
nestes termos:

“[...] a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito de fl. 06, do boletim de ocorrência de fls. 39/40, do termo de apreensão de fl. 41, do exame preliminar de constatação de entorpecente de fl. 43, do relatório de investigação de fls. 47/49, do comprovante de depósito de fl. 59, do exame preliminar de fls. 90/91 e do laudo definitivo de substância entorpecente de fls. 137/139.

Somam-se a isso, as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do investigador de polícia civil Valdir Braga Martins, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 147. [...]

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar Jardeilson Apoliano do Nascimento, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 147.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Valdir Braga Martins (fls. 07/09) e Rafael Galbiatti Costa (fls. 11/13). [...]

Ademais, o acusado Luiz Pedro Schuler Sieben, quando interrogado em juízo (CD de fl. 147), confessou vender esporadicamente drogas nesta cidade para “levantar” dinheiro.

Ao passo que a acusada Jerusa Silva Moraes, em seu interrogatório em Juízo (CD de fl. 158), negou qualquer participação na prática delitiva em comento, contudo, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado.

É cediço que cabe aos acusados provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso em apreço, tenho que não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, tenho que a tese absolutória da Defesa não merece acolhimento, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, para: [...] 2) CONDENAR a acusada JERUSA SILVA MORAES, qualificada nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006; ABSOLVENDO-A da prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – fls.
253/264
).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 57), Exame Preliminar de Constatação (fls. 59), Laudo Pericial nº 520.2.04.2019.009533-01 (fls. 113/115) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.59227-01 (fls. 171/176), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de polícia Valdir Braga Martins e Rafael Galbiatti Costa (fls. 15/17 e 19/22). Os apelantes LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN e
JERUSA SILVA DE MORAES
permaneceram em silêncio (fls. 22/23 e 25/26).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de polícia Valdir Braga Martins, o policial militar
Jardeilson Apoliano do Nascimento, a testemunha
Luiz Vilmar de Lima, assim como interrogados
os apelantes (Relatório de Mídias – fls. 170/171).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 7.7.2019, por volta das 6h, os investigadores de polícia Valdir Braga Martins e Rafael Galbiatti Costa e os policiais militares Jardeilson Apoliano do Nascimento, Pedro Canisio kessler e Renata Cristina Alves da Silva, em cumprimento
a
mandado de busca e apreensão, se deslocaram até a residência dos apelantes
, localizada a Rua Buriti, nº 1795, bairro Pioneiro, Município de Lucas do Rio Verde-MT, onde apreenderam 4 (quatro) porções de cocaína, com peso total de 200g (duzentas gramas), 1 (uma) balança de precisão, 1 (um)
tablet
, 1 (um)
notebook
, 7 (sete) relógios de pulso, “diversas” semijoias, R$1.308,00 (um mil, trezentos e oito reais) em cédulas e R$204,50 (duzentos e quatro reais e cinquenta centavos) em moedas, bem como
recortes plásticos
“em forma circular, feito com tesoura, em grande quantidade”
. Na residência foram apreendidos, ainda, o veículo Renalt Clio, cor cinza, placas IQZ 6584 [utilizado para entrega do entorpecente] e uma motocicleta, sem placas (fls. 7/11
);

- os investigadores de polícia Rafael Galbiatti Costa [na fase policial] e Valdir Braga Martins [tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo], relataram a existência de diversas informações [anônimas e de usuários de drogas] sobre o comércio de substâncias entorpecentes, inicialmente praticado por LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN e, posteriormente, também por
JERUSA SILVA DE MORAES; durante o monitoramento dos apelantes observaram,
“por cinco vezes, LUIZ PEDRO e sua esposa JERUSA SILVA fazendo a entrega de drogas aos usuários, juntos, inclusive entrega feita pelas mãos de JERUSA”
; no cumprimento do mandado de busca e apreensão, visualizaram
LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN correr do seu quarto até o banheiro, dispensar dois sacos plásticos contendo 200g (duzentas gramas) de cocaína, no vaso sanitário, e dar descarga; a droga foi retirada do local dispensado, embora parte dela tenha molhado; LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN e
JERUSA SILVA DE MORAES
dormiam em quartos separados; no quarto de
JERUSA SILVA DE MORAES [sobre a penteadeira e dentro de uma recipiente de maquiagem] foram localizadas duas trouxinhas de cocaína embaladas para a venda, com peso de 0,5 (meia grama) cada, além de restos de recortes plásticos; no quarto de
LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN foram apreendidos uma balança de precisão, 1 (um)
tablet
, 1 (um)
notebook
, 7 (sete) relógios de pulso, diversas semijoias, R$ 1.308,00 (um mil, trezentos e oito reais) em cédulas e R$ 204,50 (duzentos e quatro reais e cinquenta centavos) em moedas, assim como diversos
recortes plásticos em formato própria para embalar entorpecentes (fls. 15/17 e 19/22 e
Relatório de Mídias de fls. 170/171);

- o
policial militar
Jardeilson Apoliano do Nascimento, a instrução, narrou ter participado do cumprimento do mandado de busca e apreensão e da localização de 4 (quatro) porções de cocaína, no interior da residência, embora não se lembre de detalhes, tendo em vista a
“existência de diversos mandados a serem cumpridos naquele mesmo dia”
(Relatório de Mídias de fls. 170/171);

- o apelante
LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN, em Juízo, confirmou a apreensão de duas porções de cocaína, após jogar dentro do vaso sanitário, mas alegou que a substância era destinada ao seu consumo pessoal; afirmou não ter presenciado a apreensão de droga no quarto de
JERUSA SILVA DE MORAES,
sua esposa não trafica drogas, a quantidade de cocaína apreendida seria consumida por ele em 1 (um) mês,
“vendia droga, esporadicamente, para o sustentar de seu vício”
(Relatório de Mídias de fls. 170/171);

- a apelante
JERUSA SILVA DE MORAES, n
a instrução, negou o envolvimento no tráfico de entorpecente e asseverou não ter presenciado a apreensão de drogas em seu quarto, ter visualizado os policiais saindo do banheiro com uma sacola de drogas, estar se separando de LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN e desconhecer se ele traficava qualquer substância ilícita (Relatório de Mídias de fls. 170/171).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia
Valdir Braga Martins e Rafael Galbiatti Costa
descreveram coerentemente as apreensões de 4 (quatro) porções de cocaína, com peso total d
e 200g (duzentas gramas)
,
no interior da residência dos apelantes, sendo duas dispensadas por
LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN,
dentro do vaso sanitário, e duas no quarto de
JERUSA SILVA DE MORAES
, sobre a cômoda e no interior de um recipiente de maquiagem, assim como de dinheiro [R$ 1.512,50] sem comprovação da origem lícita, balança de precisão e diversos recortes de plásticos. Anote-se que as diligências ocorreram após informações sobre o tráfico de drogas, realização de monitoramento e visualização de atos de comércio praticado por ambos.

Assim sendo, reconhece-se que a busca domiciliar foi autorizada pelo Juízo singular, diante da existência de elementos indiciários que apontavam o envolvimento habitual tanto de LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN quanto de
JERUSA SILVA DE MORAES
.

A localização de porções de cocaína nos pertences de
JERUSA SILVA DE MORAES
, além das que LUIZ PEDRO SCHULER SIEBEN tentou dispensar, está corroborada pela declaração policial militar Jardeilson Apoliano do Nascimento, assim como pelo
Auto de Apreensão (fls. 57), Exame Preliminar de Constatação (fls. 59) e Relatório Policial (fls. 97), dos quais extraem-se terem sido apreendidas 4 (quatro) porções dessa substância.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

A escusa apresentada pela apelante
JERUSA SILVA DE MORAES, de que desconhecia a existência de cocaína na residência e não a comercializava afigura-se isolada, sobretudo ao se considerar a apreensão de droga dentro de objeto pessoais [recipiente de maquiagem] e da visualização de atos de comércio, pelos agentes públicos
Valdir Braga Martins e Rafael Galbiatti Costa.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Sob essa ótica,

os depoimentos dos policiais civis/militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de cocaína em recipiente de maquiagem,
R$1.512,50
sem comprovação lícita, balança de precisão e recortes plásticos, objetos comumente utilizados para preparo e embalagem de drogas],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório. As denúncias e os depoimentos dos policiais quanto à comercialização de entorpecentes, a indicação da residência como sendo “boca de fumo”, o fato de ser o apelante um traficante conhecido do bairro, bem como a apreensão de porções de cocaína em “cabecinhas”, comprovam que o apelante trazia consigo, guardava/tinha em depósito substâncias entorpecentes com intuito de realizar a comercialização. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”
(AP N.U 0008291-94.2011.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.10.2020)

Logo, a condenação da apelante
JERUSA SILVA DE MORAES
deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020